Tribunal: STF
Processo: RE 93131
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
EQUIPARAÇÃO DA LEI ESTRANGEIRA, APLICADA NO BRASIL, A LEGISLAÇÃO
FEDERAL BRASILEIRA, PARA EFEITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DAÇÃO EM CUMPRIMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. CÓDIGO
CIVIL PORTUGUES (ARTS. 592, 593 E 837).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 9 DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADO.
A LEI ESTRANGEIRA, APLICADA POR FORÇA DE DISPOSITIVO DE DIREITO
INTERNACIONAL PRIVADO BRASILEIRO (NA ESPÉCIE, O ARTIGO 9. DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL), SE EQUIPARA A LEGISLAÇÃO FEDERAL
BRASILEIRA, PARA EFEITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE DAÇÃO EM CUMPRIMENTO (DATIO IN SOLUTUM)
E DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 837, 592 E
593 DO CÓDIGO CIVIL PORTUGUES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.